Tribunal: TJBA
Processo: 8073711-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073711-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANIA MARIA ANDRADE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E DE CÁLCULO INCORRETO. MATÉRIA JÁ ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença promovido por servidora pública aposentada, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal e determinou a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em 31,18% sobre os proventos da exequente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, se a obrigação de fazer, consistente na implementação da GEAC cumulativamente ao subsídio, seria inexigível em razão da Lei Estadual nº 12.578/2012, e se o cálculo da gratificação deveria ser limitado ao valor necessário para atingir o piso nacional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, porquanto o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. A alegação de inexigibilidade da GEAC frente ao regime de subsídio encontra óbice na coisa julgada, pois o título executivo (Mandado de Segurança Coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000) reconheceu expressamente a possibilidade de cumulação.

5. Nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, não cabe rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, inclusive quanto à forma de cálculo da gratificação em relação ao piso salarial.

6. Precedentes do STJ e desta Corte reafirmam que, em cumprimento de sentença, não é admissível inovar teses não alegadas na ação de conhecimento, sendo vedado modificar os efeitos do título judicial transitado em julgado.

7. A decisão recorrida, ao determinar o implemento da GEAC nos termos do título exequendo, não comporta reparos, devendo a execução prosseguir conforme determinado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias já alcançadas pela coisa julgada, como a possibilidade de cumulação da GEAC com o subsídio, quando o título executivo judicial já se pronunciou expressamente sobre o tema.”

“A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo incabível a modificação de seus efeitos em sede de impugnação com base em argumentos que deveriam ter sido apresentados na fase de conhecimento.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 507, 508, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1770167/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 30/08/2019; REsp 1881541/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 21/09/2020; AgRg no REsp 1482192/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2015; TJBA, AgInt nº 8000739-21.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 28/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073711-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VANIA MARIA ANDRADE RIBEIRO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .